Tribunal: STF
Processo: Rp 1142
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-30
Data de publicação: 1984-08-30

Ementa:
- MEMBROS INTEGRANTES DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL.
PELO ARTIGO 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 40/81, APENAS O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA, O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PROCURADORES DA JUSTIÇA ESTADUAL PODERAO INTEGRAR O CONSELHO
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. NÃO PODE, PORTANTO, SOB
PENA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, A
LEGISLAÇÃO ESTADUAL ADMITIR NESSE CONSELHO MEMBROS QUE NÃO TENHAM
TAL QUALIFICAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES "PELO PROCURADOR-GERAL DO
ESTADO, PELO PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DA
PARAIBA" CONTIDAS NO ARTIGO 10 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 28, DE 6 DE
JULHO DE 1982, DO ESTADO DA PARAIBA.